Tribunal: STF
Processo: HC 69784
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-11
Data de publicação: 1993-05-11

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
          - A ausência de compromisso do defensor nomeado não e causa
de nulidade do processo.
          -  Improcedencia da alegação  de falta de defesa efetiva em
favor do ora paciente.
          -  Fixação da  pena-base acima  do minimo legal devidamente
motivada.
          "Habeas corpus" indeferido.